Tribunal: TJBA
Processo: 8000870-23.2024.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000870-23.2024.8.05.0075 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Helcio Dias dos Santos Advogado(s): LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO CONSUMADO. SUBTRAÇÃO MEDIANTE INCÊNDIO DOLOSO. VÍTIMA ADORMECIDA EM ALDEIA INDÍGENA. RESULTADO MORTE POR QUEIMADURAS GRAVES. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E CONVERGENTE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, TESTEMUNHOS CIVIS E POLICIAIS, LAUDO PERICIAL E CERTIDÃO DE ÓBITO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE AUTORIA E MATERIALIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA REAL CONTRA A PESSOA. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME. AFASTAMENTO DA VETORIAL. PENA-BASE REDIMENSIONADA AO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. AUSÊNCIA DE REFLEXO CONCRETO. SÚMULA 231/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Hélcio Dias dos Santos, condenado à pena de 21 (vinte e um) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 8 (oito) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal. Consta que, na madrugada de 22 de setembro de 2024, na Aldeia Indígena do Cachimbo, zona rural de Ribeirão do Largo/BA, o Apelante ateou fogo nas roupas situadas ao lado da vítima adormecida, subtraiu-lhe pertences e evadiu-se; a vítima veio a óbito em 27 de setembro de 2024, em decorrência de queimaduras de segundo grau em 37% da superfície corpórea. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória, a aplicação do princípio da insignificância, a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 2. A Procuradoria de Justiça, em parecer de ID. 101602897, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que seja afastada a valoração negativa dos motivos do crime, por implicar bis in idem com a própria estrutura do tipo, com redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sem reflexo concreto na pena intermediária, por força da Súmula n. 231/STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Apelante deve ser absolvido por insuficiência de provas; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação do princípio da insignificância em razão do reduzido valor dos bens subtraídos; (iii) determinar se a valoração negativa dos motivos do crime incorre em bis in idem; (iv) verificar se a confissão extrajudicial retratada em juízo enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A absolvição é inviável. A materialidade e a autoria do latrocínio consumado estão demonstradas por conjunto probatório coeso e convergente, composto pela confissão extrajudicial do Apelante, pelos depoimentos testemunhais (dentre eles o Pajé da Aldeia do Cachimbo e um policial militar) pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelo Laudo de Exame Pericial, pelas fotografias das queimaduras e pela certidão de óbito. A versão judicial de que o fogo teria sido ateado para espantar insetos é incompatível com o encadeamento fático (ato praticado contra vítima adormecida, no interior de habitação inflamável, com fuga imediata e posse dos bens subtraídos). 5. O princípio da insignificância não se aplica ao latrocínio. O postulado exige, cumulativamente, mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. Essas condições são incompatíveis com crimes praticados com violência real, nos quais a lesão ao patrimônio se conjuga com a violação ao bem jurídico vida. A análise não pode cindir artificialmente os elementos do tipo para alcançar apenas o valor econômico dos bens subtraídos. 6. A valoração negativa dos motivos do crime na fixação da pena-base incorre em bis in idem. O propósito de subtração patrimonial é elemento estruturante do tipo do roubo e já integra a reprovabilidade abstrata contemplada pelo legislador. Utilizá-lo como circunstância judicial autônoma importa dupla punição pelo mesmo dado fático. Afastada a única vetorial indicada para a exasperação, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal de 20 (vinte) anos de reclusão e 8 (oito) dias-multa. 7. A confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, foi utilizada como fundamento da condenação e atrai o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. Contudo, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal, de modo que a pena intermediária permanece fixada em 20 (vinte) anos de reclusão e 8 (oito) dias-multa. A pena definitiva fica fixada em 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 8 (oito) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantidos os demais termos da sentença. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a valoração negativa dos motivos do crime, reconhecer a atenuante da confissão espontânea sem reflexo concreto na pena, e fixar a pena definitiva em 20 (vinte) anos de reclusão, regime inicial fechado, e 8 (oito) dias-multa. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, "a"; 59; 65, III, "d"; 155; 157, § 3º, II; CPP, arts. 155; 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 610; STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no HC n. 775.991/GO, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 21.08.2023, DJe 24.08.2023; STJ, AgRg no HC n. 854.556/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 17.10.2023, DJe 23.10.2023; STJ, AgRg no HC n. 926.689/RJ, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024; STJ, AgRg no HC n. 583.008/DF, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 04.05.2021, DJe 14.05.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8000870-23.2024.8.05.0075, proveniente do Juízo de Direito da VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ENCRUZILHADA/BA, em que figura, como Apelante HÉLCIO DIAS DOS SANTOS e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.